Tribunal: TJDFT
Processo: 0022239-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022239-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA RECORRIDO: JOÃO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial movida contra devedor inadimplente. Alegação de inaplicabilidade do prazo trienal por se tratar de execução oriunda de ação de busca e apreensão convertida em execução de cédula de crédito bancário. 2. A sentença rejeitou os embargos de declaração e extinguiu o feito com base no art. 924, V, c/c art. 487, II, do CPC, considerando o início do prazo de prescrição intercorrente após suspensão determinada nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na conversão de ação de busca e apreensão em execução de cédula de crédito bancário, o prazo prescricional intercorrente deve ser trienal ou quinquenal; e (ii) se a exequente manteve diligência suficiente para afastar a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Aplica-se à cédula de crédito bancário o prazo trienal de prescrição, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CC, e art. 70 do Decreto no 57.663/1966, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 5. Após a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente em 05/06/2021, findando-se em 06/06/2024, sem manifestação eficaz da parte exequente para satisfazer o crédito. 6. Requerimentos de diligências que não resultam na localização de bens não interrompem nem suspendem o prazo prescricional. 7. A sentença proferida observou o escoamento do prazo prescricional e corretamente reconheceu a extinção do processo com resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal. 2. A suspensão da execução por um ano nos termos do art. 921, §1o, do CPC, seguida da não efetiva localização de bens da parte executada, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, inciso VIII, e § 5o, inciso I, do Código Civil, afirmando que é de 5 (cinco) anos e não trienal o prazo prescricional intercorrente para a execução de cédula de crédito bancário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo não ter ocorrido a prescrição intercorrente, ao argumento de que o acórdão fixou o termo inicial em 5/6/21, sem observar que o arquivamento efetivo do processo ocorreu apenas em 8/7/21, após petição da insurgente. Aduz, ainda, que a contagem da prescrição intercorrente só se inicia após o término efetivo da suspensão e não com a mera paralisação processual. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114 (ID 77967769). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, e § 5o, inciso I, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário é trienal, conforme o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, e o Tema 919/STJ. (REsp n. 2.100.815/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AREsp n. 2.971.644/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada contrariedade ao artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “O reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da alegada paralisação do feito, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.972.744/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 77967769. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020